Tribunal: TJDFT
Processo: 0735511-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. INCIDÊNCIA INVIÁVEL. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. REDUÇÃO. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando comprovado que o réu se dedicava a atividades criminosas, notadamente pela quebra dos dados telefônicos do seu aparelho celular e pelo monitoramento de atividades criminosas, que comprovaram contatos delitivos duradouros e dedicação habitual na seara criminosa.
2. Fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal, procede-se à redução da pena pecuniária ao mesmo patamar, em proporcionalidade à pena corporal fixada.
3. Cominada pena superior a 4 (quatro) anos, ao réu primário, correto o regime inicial semiaberto estabelecido na sentença, nos termos do artigo 33, § 2o, b, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.